Tribunal: TJDFT
Processo: 0721612-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERIGO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.

2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e se as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.

3. As condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, autorizem o remédio constitucional preventivo, sem que haja o fundado risco de constrangimento ilegal.

4. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.

5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.